Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAB INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA S/A, ATIVA SYSTEM BRASIL SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA e ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que converteu em penhora o bloqueio realizado por meio do sistema Sisbajud. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, em que NOROESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA pretende o pagamento de R$1.866.861,70 (um milhão oitocentos e sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e um reais e setenta centavos). Inicialmente, o juízo determinou a intimação dos devedores para pagarem no prazo de 15 (quinze) dias e, transcorrido o prazo sem saldar a dívida, a secretaria realizasse o bloqueio de ativos por meio do sistema Sisbajud. Decorrido o prazo e feita a consulta, restaram bloqueados R$167.073,36 em contas da ATIVA SYSTEM e R$41.966,15 em contas de ANTÔNIO. Ao converter o bloqueio em penhora, o juízo determinou a intimação dos devedores e, transcorrido o prazo para impugnação, os valores fossem transferidos ao credor. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que o numerário bloqueado seria destinado ao pagamento de tributos e da folha de pessoal da empresa. A manutenção da constrição inviabilizaria a continuidade da atividade econômica. Lado outro, o juízo teria agido em desconformidade com o ordenamento, por não ter oportunizado a manifestação prévia da parte, em suposta ofensa ao art. 10o, do Código de Processo Civil. Requereram a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio e restituição do numerário constrito e, ao final, o provimento do recurso, confirmando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 39770685. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Foi cumprida parcialmente a ordem de bloqueio eletrônico, restando bloqueadas as importâncias de R$ 167.073,36 (ATIVA SYSTEM) e R$ 41.966,15 (ANTÔNIO), conforme relatório anexo. Os devedores impugnaram o cumprimento de sentença, sob o argumento de haver excesso de execução. Pedem a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, com a liberação dos valores bloqueados em suas contas. Decido. De início, recebo a impugnação apenas em favor da devedora ATIVA SYSTEM, pois a advogada que subscreve a peça não representa os demais executados (art. 104, do CPC). Não é caso de desbloqueio liminar, nos termos do art. 854, §1o, do CPC. Primeiro, a quantia bloqueada sequer atinge o valor apontado pela própria devedora como incontroverso, não havendo se falar em excesso de penhora. Segundo, não há prova robusta acerca da impenhorabilidade dos ativos constritados. A impugnação também não comporta atribuição de efeito suspensivo, pois não consta garantia do Juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, conforme estabelece o art. 525, §4o, do CPC. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao Juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto, de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. 1) Intimem-se os devedores ANTÔNIO e ATIVA SYSTEM acerca da penhora efetivada, por meio de seus advogados constituídos nos autos, nos termos dos artigos 841, §1o e 771, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se; 2) Transcorrido o prazo para impugnação à penhora, expeça-se alvará eletrônico via Bankjus para transferência das quantias bloqueadas, em favor do credor, que deverá indicar conta de sua titularidade ou PIX; 3) Sem prejuízo, manifeste-se a credora acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” (Grifei) Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pelo agravante trata de eventual incorreção da penhora, defesa a ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme expressa previsão do art. 525, §1o, IV, do Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I- II- III- IV- penhora incorreta ou avaliação errônea;” Inclusive o próprio juízo, atento ao ordenamento processual, determinou que se aguarde o prazo para impugnação pelos devedores para que, somente após, proceda o pagamento ao credor. Eventual conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. A possibilidade da parte impugnar, por mera petição, o ato de penhora, é restrita àqueles atos constritivos após o julgamento ou transcurso do prazo para apresentação a impugnação à sentença ou os embargos do devedor, hipótese diversa no caso. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063